Tribunal: TJES
Processo: 5005870-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005870-73.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AVELOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE EXCIPIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL.

1. Nos casos de exclusão do excipiente pelo acolhimento de objeção de pré-executividade oposta em Execução Fiscal, os honorários advocatícios devem ser arbitrados mediante apreciação equitativa, uma vez que não é possível estimar o proveito econômico obtido com o julgamento. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005870-73.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDO : AVELOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

ADVOGADO : RAPHAEL BARROSO DE AVELOIS - OAB ES13545-A

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos para apreciar melhor a controvérsia após o pronunciamento do e. Relator Des. Raphael Americano Câmara, sobretudo para manter coerência com entendimento acerca da matéria.

Relembro que se trata da continuação do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO por inconformado com o v. acórdão que, por maioria de votos, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela empresa AVELOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, para reformar a r. decisão agravada e arbitrar honorários advocatícios mediante a aplicação do percentual mínimo de cada uma das faixas dispostas no art. 85, § 3º, do CPC, afastando a apreciação equitativa expressa no julgado de origem.

Na r. decisão agravada, o juízo de origem acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela sócia Maria Aparecida de Oliveira Crevelari, reconhecendo a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal proposta pelo ente público, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pois bem.

Em sessão pretérita, o preclaro Relator Des. Raphael Americano Câmara proferiu voto no sentido de negar provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo, mantendo o julgamento do Agravo de Instrumento favorável à empresa.

Entretanto, guardando coerência com entendimento que tenho sustentado acerca do assunto, ouso divergir da conclusão.

Destaco, pois, que os precedentes mais atuais o C. STJ, sobretudo da Primeira Turma, orientam que, nos casos de exclusão do excipiente pelo acolhimento de objeção de pré-executividade oposta em Execução Fiscal, os honorários advocatícios devem ser arbitrados mediante
apreciação equitativa,
uma vez que não é possível estimar o proveito econômico obtido com o julgamento. Vejam:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO-GERENTE SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVEITO ECONÔMICO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante.

2. O cerne da controvérsia diz respeito à definição do proveito econômico - se sobre o valor executado ou sobre os bens que poderiam ser penhorados, mas cujos valores não foram indicados pelo excipiente (valor inestimado) - para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.

3.
O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte Superior no sentido de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

4. Registre-se, por fim, que não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, examinar, na via especial, suposta violação de dispositivo ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (AgInt nos EREsp 1.544.786/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 16/6/2020).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.823.641/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.076/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A pretensão de reconhecer o caráter irrisório da verba honorária fixada na instância ordinária não foi veiculada no recurso especial, sendo inaugurada no presente Agravo.

III - Revela-se incabível ampliar-se o objeto do recurso especial em sede de agravo interno, aduzindo questões novas, não suscitada no momento oportuno, tendo em vista a configuração da vedada inovação recursal e a ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes.

IV -
Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022;

AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019" (1ª T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022).

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DEFERIMENTO. REFORMA, EM SEDE RECURSAL. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. REVISÃO. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).

2. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 ou do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

3.
O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum. Precedente.

4. No caso dos autos, a parte interpôs agravo de instrumento, pretendendo impedir o redirecionamento, tendo em vista a ausência de dissolução irregular e a inexistência de grupo econômico. E o TRF da 5ª acolheu a pretensão.

5. O recurso especial não é via adequada à revisão dos honorários de sucumbência, quando não demonstrada hipótese de irrisoriedade (Súmula 7 do STJ).

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. POSSIBILIDADE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1.
Vigora no STJ o posicionamento de que, "Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo" (REsp 1.822.840/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 11/12/2019).

2. Na espécie, foram fixados honorários advocatícios, com espeque no art. 85, § 8º, do CPC, no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), ante o acolhimento de exceção de pré-executividade em que alegada ilegitimidade passiva para executivo fiscal relativo a IPTU, com valor da causa de R$ 1.348,35.

3. Tem-se que qualquer juízo sobre a adequada aplicação, pelo Tribunal de origem, dos critérios de equidade, impõe, necessariamente, reexame dos fatos e da prova dos autos, o que refoge ao âmbito do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

De fato, o acolhimento da objeção não implicou extinção (sequer parcial) da dívida cobrada pelo Fisco Estadual, cujo direito substancial permanece hígido, de maneira que não há como considerá-la como correspondente ao proveito econômico obtido a partir do referido pronunciamento jurisdicional.

Importante destacar que não se trata de determinar a aplicação da equidade em razão de eventual valor elevado da causa ou do proveito econômico – o que poderia embasar a aplicação do precedente relativo ao Tema nº 1.076/STJ –, mas sim que o caso não permite aferir o proveito econômico obtido, de maneira que o arbitramento da verba honorária deve ser feito com base no §8º, do art. 85, do CPC, justificando o presente
distinguinshing
.

Assim, penso que os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, motivo pelo qual deve ser mantida a r. decisão de origem, caracterizado vício no julgamento colegiado passível de correção pelos presentes Aclaratórios.

Em face do exposto, peço
venia
para divergir do eminente Relator e para dar provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo, mantendo irretocável a r. decisão de 1º grau.

Respeitosamente, é como voto.

Desembargador Substituto
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Consoante relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do acórdão (ID nº 4505510) que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em favor de AVELOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, consoante ementa que ficou assim redigida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DO ENTE ESTATAL. ARBITRAMENTO MEDIANTE JUÍZO EQUITATIVO. NÃO CABIMENTO QUANDO PROVEITO ECONÔMICO OU VALOR DA CAUSA FOREM ELEVADOS. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE VINCULANTE. PERCENTUAL EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÂMETROS ESCALONADOS. CAUSA QUE ENVOLVE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)Em atenção ao tema 1.076 do STJ: i) “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii) “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP). 2)Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade. 3)Por tratar-se de causa envolvendo a Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, e 8% (oito por cento) sobre o valor remanescente, até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, sendo obrigatória a utilização dos parâmetros escalonados, conforme art. 85, §5º, do CPC. Assim, não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório, fica afastada a aplicação do parâmetro da equidade, por expressa previsão legal (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC), conforme assentado no tema 1.076 do STJ. 4) Agravo de instrumento conhecido e provido.

O Embargante, por sua vez, irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício da omissão, mais especificamente no tocante aos seguintes pontos: (i) não houve manifestação quanto à configuração do proveito econômico em razão da impugnação do crédito tributário; (ii) o acórdão vergastado não se manifestou acerca da possibilidade de se estimar o proveito econômico obtido; (iii) houve omissão quanto ao dissídio jurisprudencial existente entre o acórdão e julgados do STF e STJ colacionados pelo Embargante e (iv) não houve manifestação acerca da violação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, igualdade, vedação ao enriquecimento sem causa e lesão ao erário.

Infere-se, todavia, da simples leitura da ementa que os pontos apresentados foram todos enfrentados, de modo que busca na verdade o Embargante, por meio da presente via, reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Nesse ponto, cito inclusive breve excerto do voto (ID nº 4467716) em que exponho, especificamente, as razões para arbitrar a fixação de honorários advocatícios de acordo com o proveito econômico alcançado in casu:

[...] Portanto, a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, § 8º do CPC) é exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária.

[...] Reitero que “[...] a norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora [...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.192364-4/001, Rel. Des. CLARET DE MORAES, 10ª Câmara Cível, DJ 28.10.2021 - destaquei).

No caso: (i) seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC; (ii) não havendo condenação; e (iii) não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório, como prevê o art. 85, §8º, do CPC, deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o proveito econômico (que, “in casu”, coincide com o valor do débito desconstituído que, no ano de 2013, era de R$ 562.739.45), consoante, friso, a ordem de preferência estabelecida no citado dispositivo legal.

Na situação vertente, portanto, o parâmetro deverá corresponder ao proveito econômico alcançado, pois não se mostra inestimável nem irrisório, segundo a dicção legal.

Como se extrai, houve expressa manifestação do r. acórdão ao determinar que o proveito econômico alcançado não se apresenta inestimável e tampouco irrisório, sendo inaplicável o art. 85, §8º, do CPC.

Neste raciocínio, reputo relevante destacar o seguinte trecho do acórdão guerreado:

[...] De fato, tal como já decidido pelo eg. Tribunal de Minas Gerais, “os §§ 2º1 e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade [...]” (TJMG, Apelação nº 1.0000.21.133131-9/001, Rel. Des. JOSÉ AUGUSTO LOURENÇO DOS SANTOS, Décima Segunda Câmara Cível, DJ 29.11.2021)

Em suma, “[...] o arbitramento dos honorários de sucumbência nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico; 2º) quando não for possível identificar o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3º) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do Codex Processual. Destarte, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais de maneira equitativa somente se justifica quando: (i) não houver condenação ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório; e (ii) o valor atualizado da causa for muito baixo [...]” (TJES, Apelação nº 024160134912, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJ 19.12.2018 - destaquei).

Entendo que “[...] o critério de equidade previsto no art. 85, §8º, do CPC está adstrito às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Nos demais casos, ao arbitrar os honorários de sucumbência, o Julgador deverá seguir a ordem de preferência prevista no §2º do art. 85 do CPC [...]” (TJMG, Apelação nº 1.0000.21.195651-1/001, Relª. Desª. CLÁUDIA MARIA, Décima Quarta Câmara Cível, DJ 11.11.2021).

A aplicação da apreciação equitativa apenas é possível se “o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”; o que restou definido não ser a hipótese dos autos.

Ademais, o Embargante defende a existência de dissídio jurisprudencial, visto que o STF e o STJ supostamente admitem a fixação de honorários de forma equitativa quando os valores se mostram de grande monta.

Tal afirmação não deve ser reputada verdadeira, visto que a contradição que desafia embargos de declaração não é aquela que se observa entre a solução adotada pelo TJES e a pretendida pela parte recorrente, mas apenas a interna, entre os próprios elementos que compõem a estrutura da decisão judicial.

Via de consequência, não há que se falar em contradição, considerando que o acórdão guerreado aplicou entendimento consolidado tanto pela Corte Superior, como por este Tribunal de Justiça. Senão, vejamos o entendimento a seguir:

[...] 1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. [...] (STJ; Edcl-Edcl-AgRg-AREsp 2.218.622; Proc. 2022/0307108-5; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/03/2023; DJE 17/03/2023).

Outro não é o posicionamento adotado pelos mais diversos Tribunais de Justiça:

[...] 2) A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial (relatório, fundamentação e dispositivo), e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado; 3) Ausente qualquer das situações do art. 1.022, CPC, e constatado ainda que o Embargante pretende, na verdade, rediscutir a matéria devidamente enfrentada no acórdão embargado, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados; 4) Embargos rejeitados. (TJAP; AI 0004762-69.2021.8.03.0000; Câmara Única; Rel. Des. Mário Mazurek; DJAP 17/03/2023; pág. 46)

[...] 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida. 3. A contradição que enseja a oposição do recurso de embargos de declaração é aquela interna, ou seja, entre os fundamentos do julgado e a conclusão obtida. 4. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 5. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 6. Recurso desprovido.(TJES; EDcl-AP 0012764-31.2011.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 07/03/2023; DJES 17/03/2023)

Portanto, não há que se falar em contradição interna, na medida em que o acórdão embargado foi claro ao fixar entendimento sólido do Superior Tribunal de Justiça perante o caso em tela, sem adotar posição ou fundamento em sentido diverso em nenhum momento do julgamento.

Isto posto, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, Segunda Turma, DJ 19.12.2022 – destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. p/ Acórdão: Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJ 4.6.2018 - destaquei).

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Edcl na Aci nº 011150134952, Rel. Des. Subst. CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Segunda Câmara Cível, DJ 13.2.2019).

Neste ponto, rememoro que, conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da questão posta, conforme se deu na espécie.

É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir (ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID nº 4583976) e, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo intacto o acórdão guerreado.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/07/2023 às 09:38:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46782505072023
.

Eminentes pares,

Após a prolação de judiciosos votos pelo eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, e pelo douto Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, pedi vista dos autos para melhor analisar a controvérsia.

Cuida-se de
embargos de declaração
por meio dos quais pretende,
Estado do Espírito Santo,
ver integrado o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Avelois Sociedade Individual de Advocacia
, a fim de arbitrar honorários advocatícios em sede de execução fiscal com esteio no § 3º do art. 85 do CPC, afastando a apreciação equitativa.

O culto Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, negou provimento aos aclaratórios
, porquanto ausentes os vícios descritos no art. 1.022 do diploma processual
.

Inaugurando divergência, o preclaro Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda conferiu provimento ao recurso
, no sentido de determinar a fixação dos honorários por apreciação equitativa (R$ 2.000,00), uma vez inestimável o proveito econômico.

Pois bem. Analisando detidamente a demanda, hei por bem
aderir ao voto dissidente
, conforme passo a delinear.

Rememorando os fatos, depreende-se que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face de
Henfar Drogaria Ltda e Maria Aparecida de Oliveira Crevelari
, o douto juízo a quo acolheu exceção de pré-executividade manejada por
Maria Aparecida
e reconheceu a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, fixando honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00, na forma do § 8º do art. 85 do CPC.

Irresignada com o valor da verba honorária, a sociedade advocatícia que a patrocina interpôs agravo de instrumento, provido por este colegiado, por maioria de votos, para arbitrá-la nos percentuais mínimos previstos no § 3º do aludido dispositivo sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor da dívida executada, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando em parte a decisão objurgada, alterar única e exclusivamente a verba honorária de sucumbência a ser suportada pelo Estado do Espírito Santo para 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido atualizado (ou seja, a importância do crédito tributário desconstituído R$ 562.739.45), até 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre o valor remanescente até o limite de 2.000 (dois mil salários-mínimos), consoante art. 85, §2º, 3º, II, e §8º, do CPC.”

Por sua vez, o Estado do Espírito Santo opôs os presentes embargos de declaração, sustentando, dentre outros fundamentos, omissão quanto à impossibilidade estimativa do proveito econômico, porquanto não impugnado o crédito tributário, e inaplicabilidade do Tema 1.076 do STJ nos moldes empreendidos.

De fato, em que pese a juridicidade da motivação exposta pelo douto Relator, não é possível extrair do acórdão embargado manifestação acerca do argumento de que a exclusão da executada não desconstituiu o crédito tributário.

A bem da verdade, o acórdão embargado consignou que o crédito fora desconstituído, quando na verdade a execução fiscal prosseguiu em relação à pessoa jurídica (Henfar Drogaria Ltda).

Logo, detectada a omissão, vislumbra-se a necessidade de conformação do entendimento à hodierna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
o § 8º do art. 85 do CPC deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo,
sem impugnação do crédito tributário
, uma vez que não há como estimar proveito econômico algum
.

Com efeito, sendo inestimável o proveito econômico, aplica-se a literalidade do aludido § 8º, consoante assentado no segundo item da tese firmada no julgamento do Tema 1.076:

Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Não se trata, portanto, de apreciação equitativa por ser elevado o valor do proveito econômico, mas apenas pela impossibilidade de estimá-lo.

Nesse sentido consolidou-se o entendimento da Primeira Turma da Corte Cidadã:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO-GERENTE SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVEITO ECONÔMICO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante.

2. O cerne da controvérsia diz respeito à definição do proveito econômico - se sobre o valor executado ou sobre os bens que poderiam ser penhorados, mas cujos valores não foram indicados pelo excipiente (valor inestimado) - para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.

3. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte Superior no sentido de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

4. Registre-se, por fim, que não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, examinar, na via especial, suposta violação de dispositivo ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (AgInt nos EREsp 1.544.786/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 16/6/2020).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.823.641/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
17/4/2023
, DJe de 20/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.076/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019" (1ª T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022).
[...]

(AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
14/11/2022
, DJe de 17/11/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DEFERIMENTO. REFORMA, EM SEDE RECURSAL. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. REVISÃO. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).

2. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 ou do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

3. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum. Precedente.

4. No caso dos autos, a parte interpôs agravo de instrumento, pretendendo impedir o redirecionamento, tendo em vista a ausência de dissolução irregular e a inexistência de grupo econômico. E o TRF da 5ª acolheu a pretensão.

5. O recurso especial não é via adequada à revisão dos honorários de sucumbência, quando não demonstrada hipótese de irrisoriedade (Súmula 7 do STJ).

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. POSSIBILIDADE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1.
Vigora no STJ o posicionamento de que, "Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo" (REsp 1.822.840/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 11/12/2019).

2. Na espécie, foram fixados honorários advocatícios, com espeque no art. 85, § 8º, do CPC, no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), ante o acolhimento de exceção de pré-executividade em que alegada ilegitimidade passiva para executivo fiscal relativo a IPTU, com valor da causa de R$ 1.348,35. [...]

(AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3º do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido.

2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.

3. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum.

4. Hipótese em que o TRF, porque não atribuído valor à objeção de pré-executividade, apoiou-se no § 8º do art. 85 do CPC/1973 para fixar a verba honorária em R$ 2.000,00.

5. Recurso especial parcialmente provido para determinar novo arbitramento da verba de sucumbência com observância dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC/2015.

(AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 10/10/2019.)

Em recentíssimo precedente, a Segunda Turma do Tribunal da Cidadania, até então reticente, adotou o mesmo posicionamento, citando, inclusive, julgados da Primeira Turma:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. CAUTELAR FISCAL INCIDENTAL. DEFERIMENTO. CONSTRIÇÃO RESTRITA A PESSOAS JURÍDICAS DEVEDORAS FUNDAMENTADA NA SUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA RECURSAL DA FAZENDA NACIONAL. RECURSOS ESPECIAIS DOS CONTRIBUINTES NÃO CONHECIDOS. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE.

[...] Quanto à alegada violação do art. 85, §§ 3º, 4º, III, 5º, 6º e 8º, no que concerne aos critérios para fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Nacional, em especial quanto à observância dos parâmetros objetivos de estipulação dos valores, o recurso não merece prosperar.

Em que pese, de fato, no julgamento do Tema n. 1.076, esta Corte ter fixado entendimento no sentido da impossibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade em razão do valor excessivo da demanda, a questão não se amolda totalmente ao caso concreto sob análise. Isso porque, prejudicialmente, o Tribunal estabeleceu que o proveito econômico no caso é inestimável, mormente porque a medida cautelar em nada interferiu na disponibilidade dos bens dos recorrentes. Nesse caso, o arbitramento dos honorários com base no § 8º do art. 85 do CPC está, igualmente, de acordo com a tese definida no julgamento do citado tema, no qual também ficou assentado que, nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável, admite-se o arbitramento de honorários por equidade. Além de não ser possível alterar a premissa estabelecida pela Corte de origem quanto à impossibilidade de aferição do proveito econômico no caso concreto, por vedação da Súmula n. 7/STJ, frise-se que a tese jurídica estabelecida está de acordo com a jurisprudência desta Corte que, em outras circunstâncias, avalizou a fixação de honorários advocatícios por equidade quando inestimável o proveito econômico advindo da decisão: AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022; AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022).

VI - Consigne-se, ainda, quanto à alegação de existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a mesma questão aventada sob os auspícios da alínea a e obstaculizada pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ, impõe-se o reconhecimento da inexistência de similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c.

[...]

(REsp n. 1.875.259/SC, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma
, julgado em
13/6/2023
, DJe de 16/6/2023.)

Assim, devem ser atribuídos efeitos infringentes aos aclaratórios para negar provimento ao agravo de instrumento e, por conseguinte, restaurar a fixação dos honorários advocatícios realizada no juízo a quo, de forma equitativa.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia ao preclaro Relator,
filio-me ao voto divergente proferido pelo nobre Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, a fim de dar provimento aos embargos de declaração e, conferindo-lhes efeitos infringentes, negar provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.